Tribunal: TJMT
Processo: 1024119-90.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024119-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAILA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 856.080.842-68 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SERVIÇO ESSENCIAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETORNO DO ESGOTO PARA RESIDENCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO. DANO MATERIAL NEXO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de saneamento básico, tendo o esgoto voltado para dentro da residência do consumidor, sendo condenada a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e sendo julgado improcedente o pedido de danos materiais.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pelo deferimento dos danos materiais e majoração dos danos morais.

3.

Em contrarrazões a parte Reclamada, preliminarmente impugna a gratuidade de justiça da autora, requerendo o reconhecimento da deserção do recurso, suscita violação ao ônus da dialeticidade, e no mérito a manutenção da sentença de primeiro grau.

4.
Quanto à preliminar, a promovida não trouxe qualquer documento que desconstituísse a gratuidade de justiça deferida, de modo que rejeito a preliminar de impugnação.

5.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

6.

Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

7.

Melhor sorte não assiste razão no que tange ao pedido de danos materiais, pois, ainda que a parte autora tenha juntado diversas notas fiscais, não houve juntada de orçamento do serviço ou laudo demonstrando necessidade de troca de todos os elementos elencados nas notas fiscais, ademais, a parte autora trocou do teto ao piso até mesmo os azulejos e a porta, constando até tijolos dentre as notas, não sendo crível a responsabilização material da reclamada pela reforma realizada no seu banheiro, diante da ausência de prova do nexo causal que acarretasse obrigatoriedade de reforma integral do respectivo.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença em que foi julgado parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços de saneamento e esgoto da concessionária, condenando a promovida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e improcedência do pedido de danos materiais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, pugnando pela procedência dos danos materiais ao argumento de que as notas fiscais foram emitidas no período da intercorrência com a reclamada, e que somente reformou o banheiro por conta da falha na prestação de serviços da ré. Pretende, também, a majoração dos danos morais.

Contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça da recorrente, preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade e no mérito pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023